Tribunal: TJDFT
Processo: 0712642-33.2021.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. FRAUDE NA EMISSÃO DE BOLETO. REGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO DA CONTA DIGITAL UTILIZADA PELO ESTELIONATÁRIO NÃO DEMONSTRADA. APLICABILIDADE DA SÚMULA 479 DO STJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. FORTUITO INTERNO. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO OU DA VÍTIMA NÃO COMPROVADA. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pela da ré PAGSEGURO contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização pelo dano material decorrente do pagamento de boleto objeto de fraude.
2. Nas razões do recurso, sustenta ausência de ato ilícito ou responsabilidade pelos fatos narrados e inexistência de falha na prestação de serviço a ensejar o dever de indenizar. Alega a inaplicabilidade da Súmula 479 do STJ, já que atua como instituição de pagamento[1], de modo que seu papel se limitou na regular emissão do boleto, um mero instrumento de transferência de recursos entre particulares, conforme solicitação do titular de conta de pagamento.
3. Ressalta que a manipulação do código de barras se deu de forma totalmente externa ao seu sistema. Aduz que a fraude ocorreu porque o fraudador teve acesso a informações internas e sigilosas do cliente do Banco RCI e do contrato em aberto, o que foi determinante para a sensação de segurança sentida pelo autor.
4. Assevera a falta de nexo causal e ocorrência de fortuito externo, consubstanciada na culpa: (i) do Banco RCI no tratamento dos dados do cliente; (ii) do estelionatário que fraudou o documento; e (iii) da ausência de zelo do autor em certificar a validade e licitude do boleto. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos deduzidos na inicial.
5. O cerne da controvérsia consiste na responsabilização, ou não, da ré pelos danos decorrentes da emissão do boleto falso, de suposto acordo de pagamento DO contrato de financiamento firmado com o Banco RCI.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC. Nesse sentido, o enunciado da súmula 297 do STJ, dispõe que: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".
7. Nesse passo, o deslinde da controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII), inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
8. Sobre o assunto o STJ editou a súmula 479, segundo a qual: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”
9. A culpa exclusiva de terceiros, capaz de elidir a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos ou serviços, é somente aquela que se enquadra no gênero de fortuito externo (evento que não tem relação de causalidade com a atividade do fornecedor).
10. Nesse viés, a atuação indevida de terceiro (fraude) não rompe o nexo causal entre a conduta da instituição financeira/pagamento (falhas de segurança dos sistemas internos) e os danos suportados pelos consumidores, porquanto trata-se de fortuito interno (teoria do risco da atividade), relacionado os riscos inerentes ao exercício da atividade lucrativa desempenhada pelo banco (art. 14, §3o, II, CDC e Súmula 479 do STJ).
11. É consabido que o surgimento de novas formas de relacionamento entre clientes e fornecedores, em especial por meio de sistemas eletrônicos e da internet, reforçam a conclusão acerca da responsabilidade objetiva pelos riscos inerentes a atividade comercial exercida por esse meio.
12. Se de um lado, os fornecedores se beneficiam com a redução dos custos e propagação dos meios de pagamento realizados pelos meios eletrônicos, sem contato direto com funcionários da empresa ou do banco (aumento na lucratividade da atividade), de outro, sujeitam-se mais facilmente as fraudes, devendo por elas responder.
13. Por outras palavras, pela dimensão dos lucros que as empresas auferem com os serviços disponibilizados, certo é que respondem pelos riscos a eles inerentes (dever de cuidado objetivo), de modo que não é razoável a pretensão de transferir aos consumidores, hipossuficientes, os ônus/prejuízos resultantes das atividades econômicas que exploram.
14. É dever do fornecedor de produtos e serviços, ao disponibilizar e lucrar com produtos e serviços no mercado de consumo, fornecer sistemas seguros para a realização das transações de forma a evitar a ocorrência de fraudes que causam danos aos usuários.
15. As instituições financeiras/pagamento, por operarem com verbas de terceiros, devem proceder com o máximo de segurança, na busca, sempre, da prevenção de fraudes, devendo agir com cautela adequada, conferindo a autenticidade dos dados e documentos apresentados pelos usuários, em respeito às resoluções do Banco Central do Brasil.
16. A ré afirma ausência de responsabilidade pelos fatos narrados, haja vista que atua como mero instrumento de transferência de recursos entre particulares, conforme solicitação do titular de conta de pagamento.
17. Conforme disposto nos artigos 3o, §2o, 7o, parágrafo único e 25 do CDC, todos aqueles que participam da cadeia de consumo, auferindo vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, por intermediar transações entre o consumidor e terceiros devem responder solidariamente aos prejuízos causados, ainda que a relação com o consumidor seja indireta e/ou extracontratual.
18. Nesse ponto, necessário ressaltar que a ré disponibiliza a emissão de boleto como forma de transferência/depósito e possibilita a abertura de conta, de forma remota por meio digital. Logo, não há dúvidas de que a ré lucrou e participou da cadeia de fornecedores da relação de consumo que causou prejuízos ao autor já que deixou de disponibilizar meios seguros de emissão de boletos o que, de fato, contribuiu para a prática da fraude.
19. Presentes os requisitos da verossimilhança da alegação e da hipossuficiência material do consumidor quanto à elucidação dos fatos, a inversão do ônus da prova é medida imperativa, de forma a consolidar o encargo probatório da ré em comprovar a inexistência de defeito na prestação do serviço ou culpa exclusiva da vítima/terceiro.
20. Nessa perspectiva, cumpre ao autor provar o fato, o dano e o nexo causal com a conduta do agente (verossimilhança) e, ao réu, a inexistência da defeituosa prestação do serviço ou ocorrência de excludente de ilicitude apta a afastar a responsabilidade objetiva, conforme disposto no artigo 14, §3o, do CDC.
21. No caso em apreço, restou incontroverso que o autor foi vítima do “golpe do boleto”. A despeito da falsidade do boleto, há verossimilhança nas alegações do autor de que recebeu um boleto falso em seu e-mail após contato via WhatsApp, supostamente com preposto do Banco RCI, ocasião em que que foi convencido da veracidade do boleto, já que enviado por quem agia em nome do Banco RCI.
22. Isso porque, conforme se verifica no documento de ID 32349138, fato de o autor efetuar as tratativas com suposto funcionário do banco, certamente, confere credibilidade aos estelionatários, não só para o autor, mas também para o homem médio, de que o boleto que lhe fora enviado era verdadeiro. Demais disso, observa-se a semelhança com o formato dos atendimentos realizados pelas instituições financeiras.
23. Soma-se a isso, o fato de que o boleto falso (ID 32349140) foi enviado com emissão indicativa do Banco Renault, figurando como beneficiário o Banco RCI Brasília – Banco Renault S.A., CNPJ: 07.207.996/0001-50, como pagador o autor, o que confere verossimilhança no atendimento prestado e demonstra a boa-fé do autor ao efetuar o pagamento do boleto.
24. No contexto em que os fatos narrados aconteceram, as irregularidades contidas no boleto enviado ao autor não poderiam ser facilmente percebidas, de modo que não seria exigível a adoção de medidas excepcionais a fim de identificar a fraude praticada, bastando-lhe atuar com as precauções de praxe e agir de acordo com o que se espera nessas situações.
25. Outrossim, não é crível exigir que o consumidor se atente a divergências entre um boleto original e um falso, porquanto apenas o responsável pela emissão do documento conseguiria indicar os detalhes que evidenciam sua adulteração.
26. Como dito anteriormente, o autor recebeu boleto para pagamento de financiamento que possuía com o Banco RCI, contudo, após o pagamento constatou que a ré era a verdadeira beneficiária (ID 32349142).
27. A ré, plataforma digital de pagamento - PAGSEGURO, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia de comprovar a regularidade na abertura da conta bancária beneficiária dos recursos indicados no comprovante de pagamento (ID 32349142), já que, não trouxe aos autos a documentação legalmente exigida para a abertura de conta digital (cópia dos documentos enviados, selfie, informações prestadas pelo titular da conta).
28. Do mesmo modo, deixou de demonstrar que conferiu a autenticidade das informações e documentos de identificação de quese valeu o estelionatário, conforme determina a Resolução 2.025 do Banco Central do Brasil, de modo a evitar ou minimizar a ocorrência de fraudes e os danos causados aos consumidores, o que poderia demonstrar os cuidados que deveria ter adotado em sua esfera de responsabilidade.
29. Infere-se, assim, que foi negligente ao permitir a abertura da conta, sem conferir a autenticidade das informações e a veracidade dos dados, além de validar os documentos em desatenção à Resolução BCB 2.025/93, o que, sem dúvida, contribuiu para a prática da fraude.
30. É dever da ré a verificação da veracidade dos documentos e dados utilizados para abertura de contas de pagamento, mormente quando realizada por meio digital, como no caso, porquanto a presunção de autenticidade das informações prestadas e dos documentos enviados não é absoluta, de modo que caberia a ré demonstrar, por meio de outros meios de prova à sua disposição a ausência de sua responsabilidade.
31. Registre-se, que a ré deixou de demonstrar que tenha adotado providências a fim de apurar os fatos noticiados pelo autor antes de disponibilizar ao titular da conta o valor da transferência.
32. Não bastasse isso, a ré não explica a razão de figurar como única beneficiária indicada no comprovante de pagamento do boleto, ao invés da identificação do verdadeiro beneficiário do pagamento (ID 32349142).
33. A ausência de informações relevantes acerca do verdadeiro beneficiário final do crédito do pagamento do boleto emitido, em desacordo com a exigência disposta no artigo 8o da Convenção entre Instituições Participantes do Sistema Financeiro Nacional sobre a Emissão, Apresentação, Processamento e Liquidação Interbancária dos Boletos de Pagamento (FB-0061/2021), certamente contribuiu para a ocorrência da fraude.
34. A falta de mecanismos de segurança hábeis a evitar ou minimizar os danos causados aos consumidores nas hipóteses de fraude praticada por terceiros permite concluir pela concorrência da atuação do réu (ainda que na modalidade omissiva), não havendo de se falar em culpa exclusiva do consumidor, porquanto a atuação do estelionatário, decorreu da falha de segurança no serviço oferecido pela na plataforma digital.
35. Desse modo, não há como reconhecer no caso sob análise a ruptura do nexo causal entre a conduta da ré e os danos suportados pelo consumidor.
36. A fraude do boleto falso é de conhecimento de todos os fornecedores de produtos e serviços e não se efetivaria de forma alheia às estruturas tecnológicas e procedimentos utilizados, e poderia ser evitada com o reforço nas medidas de segurança.
37. Ciente das inúmeras fraudes cometidas contra seus clientes por meio da emissão de boletos falsos e utilização indevida de contas digitais, ao disponibilizar a abertura de contas por meio eletrônico sem a adoção de mecanismos mais seguros, a ré assume o risco pelos danos causados aos consumidores.
38. Caso a ré não quisesse arcar com os prejuízos decorrentes das fraudes praticadas por meios da utilização indevida de contas digitais para emissão de boletos falsos, poderia reforçar o sistema de segurança e adotar medidas simples de segurança como verificar a autenticidade e veracidade dos dados e documentos dos usuários, bem como implementar meios para a realização de bloqueio preventivo do repasse do crédito oriundo de pagamento efetuado mediante fraude.
39. Ademais, a simples alegação de que não figurou como beneficiária do referido boleto (art. 14, §3o, II e III, do CDC), por si só, não é suficiente para afastar a responsabilidade objetiva, mormente porque no comprovante de pagamento (ID 32349142), consta o nome da ré no campo “Beneficiário”.
40. A ré sustenta que os fatos ocorreram por culpa exclusiva do consumidor no dever mínimo de cautela e verificação das informações antes do pagamento do boleto.
41. Ocorre que a mera alegação de culpa exclusiva da vítima, desacompanhada de documentos ou quaisquer outros elementos de prova a infirmar os documentos apresentados e os fatos narrados na inicial, não a isenta da responsabilidade pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, posto que decorrem do risco do empreendimento, e caracterizam-se como fortuito interno.
42. Caberia à ré demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço, no sentido de que possuem mecanismos de segurança hábeis a evitar os danos causados aos consumidores nas hipóteses de fraudes praticadas por terceiros.
43. Todavia, não logrou êxito em comprovar a regularidade da prestação do serviço e, portanto, não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), o que reforça a verossimilhança dos fatos narrados e comprovados pelo demandante.
44. Conclui-se, portanto, pela concorrência da atuação da ré (ainda que na modalidade omissiva), porquanto a fraude ocorreu em razão de golpe aplicado por estelionatário, decorrente da falha de segurança dos serviços prestados pela ré que, além de possibilitar a abertura de conta irregular, deixou de identificar o "verdadeiro beneficiário" final do pagamento do boleto falso. Vale dizer: a fraude não seria efetivada sem a contribuição da defeituosa prestação de serviço da ré.
45. Configurada a defeituosa prestação do serviço, responde a ré objetivamente pelos danos causados, porquanto a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator, apta a excluir o nexo de causalidade entre a conduta dos fornecedores e os danos causados ao consumidor (art. 14, §1o, I e II, CDC).
46. Trata-se de fortuito interno (teoria do risco da atividade), relacionado às atividades desenvolvidas pelas empresas e aos riscos a elas inerentes, especialmente porque ausente a demonstração de qualquer circunstância capaz, em tese, de afastar a responsabilidade objetiva da ré (art. 14, §3o, I e II, CDC e súmula 479 do STJ).
47. Diante da comprovação do dano e da ausência de excludentes que afastem a responsabilidade da ré, sobretudo em se tratando de relação de consumo, verifica-se que o autor faz jus à restituição correspondente ao valor do boleto falso.
48. Tais os fundamentos, irretocável a sentença vergastada.
49. Recurso conhecido e improvido.
50. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55, Lei no 9.099/95).
51. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

[1] cujo conceito regulatório é a “instituição financeira ou de pagamento, participante do arranjo de pagamento, detentora de conta de depósitos à vista ou de pagamento de escolha do usuário final recebedor para crédito ordinário de seus recebimentos autorizados no âmbito do arranjo de pagamento” (art. 2o, VII, Circular BACEN no 3.682/2013).